Tribunal: TJMT
Processo: 1008289-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008289-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. DANOS ELÉTRICOS. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que

fixou os honorários periciais definitivos em R$ 8.000,00, após redução da proposta inicial do perito, e determinou o prosseguimento da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a excessividade dos honorários periciais fixados ou a adequação do valor arbitrado à natureza e à complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
honorários periciais devem ser fixados segundo a natureza da prova, a complexidade da matéria, a especialização exigida e o tempo estimado para a execução do trabalho, assegurada a remuneração adequada do perito.

4. A
perícia reveste-se de complexidade técnica incompatível com prova singela, por demandar exame especializado de elementos relevantes à elucidação da controvérsia, o que justifica remuneração compatível com a natureza e a extensão do encargo.

5.
Não comprovada a exorbitância, mantém-se o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A fixação dos honorários periciais deve observar a natureza da prova, a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e o tempo estimado para a execução do trabalho, em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mantém-se o
arbitramento de honorários periciais quando o valor fixado se mostra compatível com a complexidade da prova técnica e a parte insurgente não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar sua excessividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 156 e 465.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1020353-90.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025, DJE 29.10.2025; TJMT, AI nº 1017521-94.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2020, DJE 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrument
o
interposto por
Allianz Seguros
S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1028193-33.2022.8.11.0041, que fixou os honorários periciais definitivos em R$ 8.000,00, determinando a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo e, em caso positivo, a intimação da parte ré para proceder ao depósito da verba, com autorização de levantamento de 50% para início dos trabalhos.

Consta dos autos de origem que se trata de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A., fundada em alegados danos elétricos ocorridos em 24/02/2021, que teriam atingido equipamentos da Associação dos Moradores do Bairro Jardim
Ita
, segurada da autora, tendo sido pleiteado o ressarcimento do valor de R$ 30.000,00, correspondente à indenização securitária paga.

Em suas razões, sustenta a agravante, que a verba pericial arbitrada
se mostra
excessiva e desproporcional à complexidade da prova, defendendo que a perícia seria pontual, vinculada a um único evento, e requerendo a redução dos honorários para patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

Sem c
ontraminuta
(ID
356097394
– Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da alegada excessividade do valor arbitrado a título de remuneração do perito.

A remuneração do perito deve ser arbitrada à luz da natureza da prova, da complexidade da matéria, do grau de especialização exigido, do tempo estimado para a execução do trabalho e dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, assegurada a adequada remuneração do auxiliar do juízo.

C
onsta dos autos que o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 10.178,00, fundamentada na Tabela do IBAPE/MT e na complexidade da perícia, a qual compreende análise dos autos, vistoria in loco e resposta a quesitos técnicos. O Juízo de origem, contudo, reduziu o montante para R$ 8.000,00, por entender que tal valor melhor se ajusta às especificidades da demanda e à viabilização da prova técnica.

“[...]
A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade concreta do trabalho técnico, sendo legítimo o arbitramento que assegura remuneração proporcional à natureza do serviço e aos parâmetros técnicos oficiais.

Não demonstrada a exorbitância, mantém-se o valor arbitrado quando fundado em plano de trabalho detalhado e em tabela oficial de remuneração por hora técnica.
[...]
(N.U 1020353-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

“[...]
Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não serem taxativos, o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deverá estabelecer os honorários periciais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo gasto na execução dos trabalhos, bem como os respectivos custos de sua realização. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade do caso.

(N.U 1017521-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020)
.”

No caso, a
perícia mostra-se pertinente, uma vez que a controvérsia envolve apuração de responsabilidade por danos elétricos supostamente causados a equipamentos, matéria que exige análise técnica quanto à origem do evento, ao nexo causal e à compatibilidade entre os danos alegados e a dinâmica fática narrada. Não se trata, portanto, de prova singela ou passível de exaurimento pela mera documentação acostada.

Nesse contexto, não se verifica desproporção manifesta no valor arbitrado
,

a
o contrário, o
juízo
de origem, sem acolher integralmente a proposta do perito
ou
a pretensão da parte insurgente, fixou quantia intermediária de forma fundamentada, em consonância com a complexidade da prova e com o valor da causa, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A agravante, por sua vez, limita-se a sustentar genericamente a simplicidade da perícia e a pleitear a redução dos honorários para patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, sem apresentar elementos técnicos concretos aptos a demonstrar a inadequação do valor fixado. A mera irresignação com o montante arbitrado não autoriza a reforma da decisão.

Assim, ausentes ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 8.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026